Tribunal: TJDFT
Processo: 0749781-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749781-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVA BARBOSA LOPES AGRAVADO: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVA BARBOSA LOPES contra decisão (ID 173569611) da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por ADVOCACIA BELLINATI PEREZ, acolheu em parte a impugnação à penhora e manteve constrição sobre R$651,24, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza salarial. Em suas razões (ID 53667495), alega que: 1) os ganhos decorrentes de prestação de serviços domésticos, como diarista, configuram verba alimentar e são amparados pela impenhorabilidade; 2) o mínimo existencial da devedora deve ser protegido; 3) a forma de comprovação dos ganhos advindos do trabalho informal pelo trabalhador autônomo é limitada; 4) o valor bloqueado seria usado para subsistência; 5) os valores depositados em caderneta de poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda são impenhoráveis até 40 salários-mínimos. Requer a reforma da decisão, para que seja determinado o imediato desbloqueio do valor penhorado. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator